Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007406-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), ADIMERI BORTOLOZZO - ME - CNPJ: 12.024.965/0001-01 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO – TENTATIVAS FRUSTRADAS – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFÍCIO À JUCEMAT – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”.
(REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 4322-57.2016.811.0087 (código:104437), indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, com a finalidade de obter o endereço da parte agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido de localização da agravada pela via judicial viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6º do CPC.

Verbera que é possível a utilização dos mecanismos fornecidos ao Judiciário para o objetivo buscado nos autos, sendo igualmente desnecessária a comprovação do exaurimento de todos os meios possíveis para a sua consecução,

consoante §3º do art. 256 do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado INFOJUD, e de outros meios disponíveis para se obter informações concernentes ao endereço da agravada.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso (págs.01/08-id.n.

38172981).

O efeito ativo almejado foi deferido (pág.09-id.n.38222960).

O Juízo de primeiro grau não prestou informações.

Não há contrarrazões (certidão – pág.13-id.n.

38290463).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.16 -id.n.40911969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 4322-57.2016.811.0087 (código:104437), indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, com a finalidade de obter o endereço da parte agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que
diante da falta de êxito na tentativa de citação
por carta (fls. 30 - id.n.

38172985), o Município de Guarantã do Norte, ora agravante, requereu expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, com a finalidade de obter o endereço da executada-agravada, entretanto, este pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
(pág.35-id.n.
38172985
)

Cabe-me verificar o acerto ou não desta decisão.

Pois bem.

Diversamente do posicionamento adotado no ato judicial proferido pelo Juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que é desnecessário o prévio esgotamento das diligências disponibilizadas extrajudicialmente ao agravante para que seja autorizada a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e INFOSEG visando à busca do endereço do executado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...)
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes (...).
” (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) g.n.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie.

2.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados"
(AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Segunda Turma – REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017).g.n.

No mesmo sentido, alinha-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
REITERAÇÃO DE PESQUISA
DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
VIA FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade”.
(STJ AgRg no REsp 1511575/SC MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 19/02/2019, Publicação no DJE 25/02/2019) 2. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000897-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) g.n.

Nessa toada, merece reforma a decisão recorrida, pois não há que se falar em esgotamento das providências cabíveis ao agravante para a localização do endereço do agravado, na medida que os referidos sistemas são meios postos à disposição dos credores para simplificar e garantir a prestação jurisdicional de forma eficaz.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020